Tribunal: STF
Processo: RE 84230
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-22
Data de publicação: 1979-08-22

Ementa:
O DIREITO FEDERAL DECIDIDO NO ACÓRDÃO EMBARGADO FOI O DE QUE,
"DECRETADA A INCONSTITUCIONALIDADE, OS ATOS PRATICADOS SOB O SEU
AMPARO DEVERAO SER TORNADOS SEM EFEITO". FALTA DE INDICAÇÃO, PELA
EMBARGANTE, DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DIVERGENTE DA
ALUDIDA ORIENTAÇÃO. - EMBARGOS DE DIVERGENCIA DESTITUIDOS DE
VIABILIDADE, "EX VI" DO ART. 309 DO REGIMENTO INTERNO, PORQUANTO E
DEFESO TRANSFORMA-LOS, QUER EM EMBARGOS DECLARATORIOS, QUER EM
EMBARGOS INFRINGENTES, COMO O PRETENDEU FAZER A EMBARGANTE,
DEDUZINDO ALEGAÇÕES PROPRIAS DESSES DOIS RECURSOS.